Tribunal: TJSP
Processo: 2260567-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000175144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2260567-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante RNN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI,
é
embargado
RIBA
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44421
Embargos de Declaração Cível No 2260567-18.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Rnn Empreendimentos e Participações Eireli
Embargado: Riba Consultoria Empresarial Ltda.
Interessados: Selecta Participações e Serviços Ltda, Naji Robert Nahas, Sueli Aun
Nahas, Antonio Fernando de Moraes Barreiro, Rofer Administração e Construção
Ltda., BLUE STONE (PORTUGAL) INVESTIMENTOS S/A, Victoire 1 Imobiliária
e Participações LTDA., Victoire Norte Imobiliária e Participações Ltda., Victoire Sul
Imobiliária e Participações Ltda., Nabil Nahas, Kamal Nahas, Victoire Terreo
Imobiliaria e Participações Ltda, Victoire 4 Imobiliária e Participações do Brasil,
Victoire 3 Imobiliaria e Participações Ltda, Victoire 5 Imobiliaria e Participaçoes
Ltda, Victoire 10 Imobiliaria e Participações Ltda, Victoire 12 Imobiliaria e
Participações Ltda, Victoire 14 Imobiliaria e Participações Ltda, Victoire 15
Imobiliária e Participações do Brasil Ltda., Victoire 16 Imobiliaria e Participações
Ltda e Victoire Leste Imobiliaria e Participações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência.
Dúvida subjetiva. Pretensão de reexame. Impossibilidade ante a
índole da via recursal agitada. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em
que se alega ter havido contradição no V. Acórdão de fls. 1.231/1.244 quanto
ao procedimento do incidente.
É O RELATÓRIO.
Inexiste espaço à acolhida da impugnação.
De fato, é exato sobressair que o ato decisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
impugnado não porta qualquer defeito de modo a viciá-lo.
Os embargos de declaração possuem natureza
integrativa, e não substitutiva, motivo pelo qual não podem ser utilizados para
obter a reapreciação da causa, nem mesmo para fins de prequestionamento.
Note-se que o ponto levantado nesta sede
declaratória não tem influência para a desconstituição do julgamento de
segundo grau, não se enquadrando, a hipótese, nos requisitos dos embargos
de declaração, eis que inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do atual
Código de Processo Civil.
Na realidade, a única intenção da embargante,
examinadas as razões articuladas, consiste em confrontar decisões proferida
em recursos distintos, o que é inadmissível.
Consoante expressamente esclarecido, “(...)
a primeira decisão, debatida por ocasião do Agravo de Instrumento no
2093654-17.2017.8.26.0000, nada mais fez do que abrir o contraditório à agravante na
forma do que prevê o art. 135 do Diploma de Ritos. As deliberações, nesse prumo, apenas
se prenderam à perspectiva do ponto de vista jurídica de se poder principiar a
investigação, assegurando-se à agravante o mais amplo direito de defender, para enfim,
agora, se poder chegar à conclusão derradeira do cabimento jurídico do instituto em
voga. (...)”.
Significa dizer, em palavras mais simples, que a
solução dada no primeiro agravo de instrumento teve por escopo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
assegurar à embargante e à sociedade ROFER o direito de se defenderem da
desconsideração almejada, que, cumprido o contraditório, culminou na
decisão atacada neste recurso, esta sim voltada a aprovar a aplicação do
instituto em voga.
Noutra vereda, e também de modo expresso, foi
explicitado que o não atendimento à regra prevista no § 1o do art. 134 do
Estatuto de Formas não era motivo a se anular o processo ab initio, em
especial porque “{...} cuidando-se de singelo equívoco administrativo, sanável a
qualquer momento, não se pode, pena de invalidação do princípio da instrumentalidade
das formas, emprestar o rigor querido pela agravante, inclusive porque o sistema
brasileiro é expresso ao prever o aproveitamento do ato processual que, '[...] realizado de
outro modo, lhe alcançar a finalidade. [...]' (CPC, art. 277). Indaga-se: que tipo de nulidade
contaminou o processo pela não comunicação ao Distribuidor, máxime quando se
salvaguardou o direito de defesa da agravante? A resposta, erguidas todas as vênias, é
negativa. Logo, nenhuma ofensa de conteúdo se operou aos artigos 133 a 137 do Código
de Processo Civil, mote pelo qual a anulação do processo é descabida. {...}”.
Onde, pois, a contradição?
Ao que se vê, a embargante não compreendeu as
fundações adotadas, equívoco esse que, contudo, não autoriza prover a atual
insurreição, uma vez que, com o devido acatamento, nenhuma eiva se mostra
contemporânea.
Bem por isso é que se apresenta coeva a lição da
Suprema Corte, assentado que: “Os embargos de declaração têm por escopo sanar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes” (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Aliás, o artigo 1.022 do vigente Código de Processo
Civil é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou
omissão, não constituindo recurso idôneo para reapreciação daquilo que já
restou decretado pelo órgão julgador.
Se a embargante entende mesmo possuir alguma
razão, é recomendável agir mediante a interposição dos recursos apropriados.
Verificada, portanto, a inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, os presentes embargos não merecem
acolhimento.
Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator